Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Mútuo Bancário. Revisão contratual. Alegação de Cobrança de Juros Acima da Taxa Pactuada. Ausente abusividade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão contratual.
II. Questão Jurídica 2. Aferir se houve cobrança de juros acima da taxa pactuada.
III. Razões de decidir 3. A capitalização dos juros, prevista no contrato, é autorizada nas operações realizadas pelas instituições financeiras realizadas após 2001.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 596, estabeleceu que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Dessa forma, eventual fixação em percentual acima da média cobrada no mercado financeiro não indica qualquer ilegalidade, pois a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão que exige tanto a comprovação de desvantagem exagerada do consumidor como de abusividade da taxa. O simples fato de as taxas de juros excederem a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, conforme preconiza o enunciado da Súmula 382 STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.